Tribunal: TJBA
Processo: 8109173-33.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8109173-33.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ETELICE DE JESUS SILVA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO. URV. RECONHECIDA PRESCRIÇÃO PELO JUÍZO A QUO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL EQUIVOCADAMENTE CONSIDERADO. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO COLETIVA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Versam os autos sobre execução individual de sentença coletiva (Ação Coletiva Originária número 0076135-02.2004.8.05.0001), que reconheceu o direito ao pagamento dos valores retroativos pagos a menor em decorrência do cálculo da URV para os servidores do Estado da Bahia. 2. O Juízo sentenciante julgou liminarmente o processo executivo, reconhecendo a prescrição da pretensão executória. 3. O lustro prescricional da execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva (Tema Repetitivo 877 do STJ), considerando a data em que certificado o trânsito em julgado do último recurso interposto contra o título judicial exequendo, in casu, o dia 20 de fevereiro de 2018. 4. Não verificado o esgotamento do prazo prescricional para propositura do presente cumprimento individual de sentença coletiva e não estando o processo em condições de imediato julgamento, deve ser cassada a sentença e determinado o retorno do feito ao juízo de primeiro grau, para regular processamento, não se aplicando à hipótese a teoria da causa madura. 5. Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de nº 8109173-33.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante ETELICE DE JESUS SILVA e apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao presente Recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de 2022. PRESIDENTE DES. GEDER LUIZ ROCHA GOMES RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA